Tribunal: TJDFT
Processo: 0014428-28.1994.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014428-28.1994.8.07.0001 RECORRENTE: BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDA: MARIA JOSÉ KLOCK DEUDEGANT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI UNIFORME DE GENEBRA. TRÊS ANOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 487 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. UM ANO. ART. 921 DO CPC. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. NÃO INTERROMPE A SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/1966, prevê, em seu Anexo I, que o prazo prescricional da nota promissória é de três anos. 2. Nos termos do parágrafo único do artigo 487 e artigo 921, §§ 4o e 5o do CPC, necessária a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual reconhecimento da prescrição intercorrente, em observância ao contraditório e ampla defesa. 2.1. No caso, o exequente foi devidamente intimado por publicação para manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição intercorrente. 3. Ausentes bens passíveis de penhora, a execução será suspensa por um ano, sendo que o pedido de reiteração de diligências sem a indicação de modificação da situação financeira da executada não interrompem a suspensão. Precedentes. 4. O feito ficou paralisado por três anos após o período de suspensão sem qualquer manifestação do exequente, sendo necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação ao artigo 921, inciso III, §§ 1o e 5o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve a prévia intimação do credor para dar andamento ao feito e de que o prazo prescricional teria sido suspenso em decorrência da digitalização do processo e da declaração da pandemia. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ a respeito da necessidade de prévia intimação do credor para dar andamento ao feito antes do reconhecimento da prescrição. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento ao artigo 921, inciso III, §§ 1o e 5o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, no tocante à alegada necessidade de intimação do credor para dar andamento ao feito antes do reconhecimento da prescrição. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017